Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste de mensalidade. Tutela de urgência. Substituição de índices pelos da ANS. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação que discute reajuste aplicado às mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, no qual os autores sustentam a existência de “falso coletivo” e a abusividade dos índices utilizados, requerendo a aplicação dos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS ou, sucessivamente, a manutenção do valor anteriormente praticado mediante depósito judicial.
2 - A decisão recorrida indeferiu a tutela provisória por entender ausente a probabilidade do direito, ressaltando que o contrato se qualifica como plano coletivo por adesão, modalidade que admite reajustes sem necessidade de prévia autorização da ANS, e que a análise da eventual abusividade do percentual aplicado exige contraditório e produção de provas.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, em controvérsia que envolve a legalidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão; (ii) se a tese do "falso coletivo" e a alegada abusividade do reajuste podem ser reconhecidas em cognição sumária, sem a necessária dilação probatória.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica subjacente configura-se como relação de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o CDC se aplica aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão.
5 - A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
6 - Nos termos da Lei no 9.656/98 e do entendimento consolidado do STJ, o regime jurídico dos planos de saúde coletivos difere dos individuais, possuindo maior liberdade para a fixação de reajustes, os quais não são vinculados aos índices divulgados pela ANS para a modalidade individual.
7 - A alegação de "falso coletivo" e a verificação de abusividade nos reajustes baseados em sinistralidade demandam dilação probatória técnica e observância ao contraditório, não sendo possível o reconhecimento da ilegalidade em sede de cognição sumária (summaria cognitio).
8 - A intervenção do Poder Judiciário nas cláusulas financeiras dos contratos de saúde suplementar deve ser excepcional, reservada aos casos de manifesta desproporção sem justificativa técnica, o que não restou comprovado de plano nos autos.
9 - Ausente um dos requisitos cumulativos — a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos, o que impede a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC e se impõe a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - Os índices de reajuste da ANS para planos individuais não se aplicam automaticamente aos contratos coletivos. 2 - A aferição da abusividade de reajustes em planos coletivos e da natureza de 'falso coletivo' exige dilação probatória, inviabilizando a tutela de urgência em sede de cognição perfunctória. 3 - A ausência de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC impede a antecipação da tutela recursal.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.016, III, 1.019, I; Lei no 9.656/98, art. 16, VII, 'c', e XI.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Súmula 479/STJ. TJDFT, Acórdão 2045728, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2006464, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/06/2025; TJDFT, Acórdão 1856936, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1994882, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1998024, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025. TJDFT, Acórdão 1985738, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025.